Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711803-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KENIA DA SILVA FLOR IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O KENIA DA SILVA FLOR impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, contra atos da Exma PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e da Sra SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES, apontando como coator o dispositivo contido na letra “C”, item 6, da decisão TCDF no 850/2020 (proc. no24463/2019), proferida pelo Colegiado da e. Corte de Contas e cumprido pela Secretaria nominada, o qual teria autorizado a Banca Examinadora do Concurso Público para o cargo de Agente Social a “proceder com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais”, reduzindo o ponto de corte no certame de 11 (onze) questões para 10 (dez) questões. Aduz a impetrante que inscreveu-se no Concurso Público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para o cargo de Agente Social, a ser realizado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, em cujo Edital no 01/2018 previu-se 100 (cem) vagas para provimento imediato e 500 (quinhentas) vagas para cadastro de reserva. Afirma que o edital estabeleceu a prova objetiva em 50 (cinquenta) questões, divididas em 20 (vinte) para conhecimentos gerais e 30 (trinta) para conhecimentos específicos, valendo 2 (dois) pontos cada uma; que segundo o item 11.3 do edital do certame, a pontuação de corte seria 24 (vinte e quatro) para a parte básica e 36 (trinte e seis) pontos para a parte específica. Destaca que após a aplicação da prova objetiva, foram anuladas 02 (duas) questões relativas à parte de conhecimentos gerais e 04 (quatro) pertencentes ao grupo de conhecimentos específicos, sendo que a impetrante atingira 24,42 pontos na parte de conhecimentos gerais e 39,27 pontos na parte de conhecimentos específicos, pontuações essas suficientes para sua aprovação na referida prova. Narra que logo no início do certame, o e. TCDF determinou que o Edital no 1/2018 fosse retificado, para fazer constar a previsão de ajuste proporcional de notas caso ocorresse anulação de questões objetivas, em consonância ao estabelecido pelo art. 59 da Lei distrital no 4.949/2012, o que foi cumprido pela Banca Examinadora por meio do Edital no 3/2018 - SEDESTMIDH, publicado no DODF de 19/12/2018. Assevera que embora a Banca Examinadora tenha retificado o item 14.8 do Edital no 1/2018 pelo item 1.1.3 do Edital no 3/2018, descumpriu a determinação expedida pelo e. TCDF, pois atribuiu os respectivos pontos das questões anuladas a todos os candidatos, adotando o chamado ajuste universal. Declara que a aplicação do ajuste universal pelo IBRAE motivou a Representação no 11/2019-GIP pelo Ministério Público de Contas, na qual o TCDF proferiu a decisão no 4145/2019, onde ficou consignado que o IBRAE não havia seguido a retificação constante do Edital no 3/2018; afirma que, por tal razão, a e. Corte de Contas determinou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF (SEDES) e à Banca Examinadora do certame que procedessem com a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva de acordo com o Edital de retificação no 3/2018, que prescrevia a aplicação do ajuste proporcional ao sistema de pontuação por força das questões anuladas. Informa que o IBRAE aplicou a norma editalícia que previa o ajuste proporcional e divulgou lista de resultado preliminar com os nomes de 751 (setecentos e cinquenta e um) candidatos aprovados, dentre eles a impetrante, sem, contudo, apresentar as classificações de cada candidato. Pontua que uma candidata aprovada tomou a iniciativa de elaborar planilha com base nos mesmos critérios adotados pela Banca Examinadora, bem como na divulgação dos resultados preliminar e definitivo da primeira etapa do certame, de onde se concluiu que a impetrante estaria na classificação 525a caso não houvesse o arredondamento para baixo do no de questões, e não na classificação 818o, conforme constante do resultado definitivo da prova objetiva divulgado pela Banca Examinadora, o que comprova que a impetrante foi prejudicada pelo referido arredondamento, sendo eliminada do curso de formação, do qual só participação os primeiros 600 (seiscentos) candidatos aprovados. Destaca que o ato dito coator, contido no dispositivo do item 6, da letra C, da decisão no 850/2020, proferida pelo Plenário do e. TCDF, a qual teria permitido o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões da prova objetiva, nos termos do precedente julgado pelo e. STJ (REsp 488004/PI), está eivado de ilegalidade, pois gerou alteração em toda a lista de classificação do certame, prejudicando os candidatos aprovados pelo sistema proporcional com a eliminação de 209 candidatos, incluindo a impetrante. Além disso, argumenta que: a) o referido precedente julgado pelo e. STJ não se aplica ao ocorrido no certame em tela; b) que o arredondamento para baixo do ponto de corte violou o item 11.3 do edital do certame; c) que a adoção do procedimento de arredondamento para baixo foi adotado para beneficiar os 1.051 candidatos reprovados após a determinação de aplicação do ajuste proporcional pelo e. TCDF, na decisão no 4145/2019; d) que houve ilegal alteração do edital no transcorrer do certame, a violar os princípios da legalidade e da segurança jurídica; e) que a e. Corte de Contas interferiu indevidamente no mérito administrativo relativo aos critérios de correção e avaliação. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, quanto ao periculum in mora, informa que o curso de formação está prestes a acontecer e será realizado de forma online, em razão das medidas de isolamento social decorrentes do COVID 19, além da necessidade da SEDES em completar seu quadro de servidores, que encontra-se desfalcado. Requer, assim, a concessão da liminar, para que seja suspensa a eficácia do ato administrativo contido no item 06, letra C da decisão TCDF no 850/2020, que autorizou a SEDES/DF e o IBRAE a procederem com o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame; alternativamente, pugna para que lhe seja assegurado o direito de participar do curso de formação. No mérito, pleiteia a anulação do dispositivo do item 06, letra C da decisão TCDF no 850/2020, a fim de que seja aplicado tão somente o ajuste proporcional de notas no certame, sem o arredondamento para baixo do número de questões de 11 para 10. Colaciona documentação e julgados a embasar sua tese. Preparo regular ID 15996130. Antes que houvesse a requisição de informações às autoridades ditas coatoras, o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) apresentou manifestação acerca dos fatos alegados pela impetrante para, em resumo, defender a legalidade da fórmula de ajuste proporcional aplicada à correção das provas (ID 16034202). Em ID 16044215, a impetrante manifesta-se em réplica, reiterando o seu pedido de liminar. Em ID 16062459, o IBRAE formula pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae, ao tempo que aponta irregularidades quanto à atuação da il. Causídica constituída nos autos, eis que estaria patrocinando mais 34 (trinta e quatro) ações mandamentais de mesmo teor. Em ID 16062786, a il. Causídica constituída, que também é concursanda, manifesta-se em oposição às arguições formuladas pelo IBRAE, reforçando uma vez mais a tese defendida na presente ação. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestiva, conheço da impetração. Do pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae, formulado pela instituição responsável pela realização do certame - IBRAE: Com efeito, a instituição responsável pelo certame não poderia integrar o polo passivo da ação mandamental, eis que mera executora da ordem emanada pelo e. TCDF, sem qualquer discricionariedade para dispor de forma contrária ao que lhe fora determinado. Não se enquadra, portanto, no conceito normativo constante do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, segundo o qual “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” A par disso, requer a sua intervenção na ação na condição de amicus curiae. Contudo, observo que tal modalidade de intervenção nos presentes autos se mostra inadequada, ante a existência de uma relação jurídica material entre as partes, na medida em que a impetrante é candidata no certame executado pelo requerente. Nesse contexto, embora nítida a intenção em esclarecer a matéria controvertida, em louvável atitude colaborativa, há também clara defesa de interesse subjetivo próprio, no sentido de pretender que se reconheça a legalidade dos atos praticados no certame, calcados ou não nas determinações expedidas pela e. Corte de Contas. Outrossim, a presença do amicus curiae na demanda se legitima por trazer subsídios ao melhor esclarecimento da matéria controvertida, em benefício da jurisdição, não como defensor de interesses próprios. Quanto ao tema, colaciono esclarecedora ementa de julgado do e. STJ, in verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR TRABALHO EM LOCALIDADES ESTRATÉGICAS, VINCULADAS À PREVENÇÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE DELITOS TRANSFRONTEIRIÇOS. ART. 1o, § 2o, DA LEI 12.855/2013. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 12, XXV, DA LEI 13.080/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PREJUDICADO, E, QUANTO AO REMANESCENTE, IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AMICUS CURIAE. OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que julgara Recurso Especial representativo de controvérsia de natureza repetitiva. II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Paraná - SINPEF, objetivando a condenação da União ao pagamento da indenização prevista no art. 1o da Lei 12.855/2013 (Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica) e destinada aos servidores públicos federais, mencionados em seu § 1o, em exercício em unidades situadas em localidades estratégicas, vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos fronteiriços, ao fundamento, em síntese, de que a aludida Lei 12.855/2013 seria autoaplicável, ou seja, não dependeria de regulamentação, para que fosse efetuado o pagamento da aludida vantagem. A ação foi julgada improcedente pelo Tribunal a quo. III. No STJ, o voto condutor do acórdão ora embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, firmando a tese, para os fins do art. 104-A, III, do RISTJ, no sentido de que "A Lei 12.855/2013, que instituiu a Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica, é norma de eficácia condicionada à prévia regulamentação, para definição das localidades consideradas estratégicas, para fins de pagamento da referida vantagem". Quanto ao caso concreto, o Recurso Especial, interposto pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Paraná, foi parcialmente conhecido, e, nessa parte, parcialmente prejudicado, e, quanto ao remanescente, improvido. IV. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF, admitida no feito como amicus curiae, "que poderá trazer aportes técnicos para o debate judicial", opõe Embargos de Declaração, alegando omissão, quanto à necessidade de sua intimação para efetivar sustentação oral, com a declaração de nulidade da sessão de julgamento do processo, realizada em 28/11/2018, e dos atos processuais subsequentes. V. Consoante jurisprudência firmada no STF e no STJ, o amicus curiae atua como "ajudante", "auxiliar" do magistrado na tarefa hermenêutica, cujo único objetivo é o de aprimorar ainda mais as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, e não defender ou auxiliar uma das partes. Assim, é preciso diferenciar o interesse institucional, essencial a quem pretenda intervir como amicus curiae, em processo alheio, com o fim de esclarecer as questões relacionadas à matéria controvertida, do interesse jurídico de quem somente almeja a vitória de um determinado posicionamento, defendido por uma das partes. Com efeito, de há muito, o STF entende ser imprescindível "a demonstração, pela entidade pretendente a colaborar com a Corte, de que não está a defender interesse privado, mas, isto sim, relevante interesse público" (STF, AgRg na SS 3.273-9/RJ, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 20/06/2008). Isso porque "não se trata de uma intervenção de terceiros, e sim de um ato de admissão informal de um colaborador da corte. Colaborador da corte e não das partes, e, se a intervenção de terceiros no processo, em todas as suas hipóteses, é de manifesta vontade de alguém que não faz parte originalmente do feito para que ele seja julgado a favor de um ou de outro, o amicus curiae, por seu turno, somente procura uma decisão justa para o caso, remetendo informações relevantes ao julgador" (STF, ADPF 134 MC, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/04/2008). Em igual sentido, decidiu o Plenário do STF, que "a presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado" (STF, ED na ADI 3460, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/03/2015). Nesta Corte, no mesmo sentido: STJ, AgRg na PET no REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/03/2017; AgInt no REsp 1.587.658/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2017. VI. O CPC de 2015, ao expressamente dispor que cabe ao juiz ou ao relator a competência para avaliar a necessidade e a utilidade da intervenção do amicus curiae no feito (art. 138), bem como de sua manifestação por escrito ou de sustentação oral, no momento processual adequado (art. 138, § 2o), reafirmou que não se trata de um direito subjetivo do amicus curiae, mas de uma faculdade conferida ao magistrado. VII. No caso, não há falar em omissão ou em nulidade de julgamento, pelo fato de a embargante - que figura, no feito, como amicus curiae, e não como parte -, não ter sido intimada para realizar sustentação oral, na sessão de julgamento do Recurso Especial repetitivo, porquanto não se trata de direito absoluto, de vez que a presença do amicus curiae, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, sendo a sustentação oral uma faculdade que pode, ou não, ser deferida pelo relator, e que, no caso, restou despicienda. Em verdade, a sua participação como apoio técnico, ou seja, desprovida de interesse subjetivo, foi devidamente alcançada, na medida em que teve liberdade para apresentar posicionamentos jurídicos e documentos relacionados com a controvérsia, conforme consta de sua manifestação escrita acostada aos autos. De fato, todas as suas ponderações foram levadas em consideração e foram devidamente analisadas, pelo voto condutor do acórdão ora embargado, tornando desnecessária qualquer manifestação durante o julgamento, mesmo porque as teses por ele sustentadas coincidem com aquelas defendidas pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Paraná - SINPEF, autor da Ação Ordinária ajuizada contra a União, Sindicato que, por ocasião do julgamento, proferiu sustentação oral, juntamente com a União. VIII. Ainda que assim não fosse, para a decretação de qualquer nulidade processual, exige-se a comprovação de efetivo prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief). Todavia, por não ser parte, mas figurar como "auxiliar do juízo", a CONDSEF deveria ter demonstrado que a ausência de sustentação oral gerou real prejuízo para o Juízo - e não para si ou para seus representados -, obrigação que, como se vê de suas razões recursais, não logrou êxito em cumprir. Ao contrário, mister se faz registrar que a própria embargante confessa, expressamente, que "o prejuízo da CONDSEF é manifesto, visto que não teve a oportunidade de efetivar sustentação oral no momento oportuno, em feito cuja matéria é de extrema relevância e que afeta parte significativa de seus representados", divorciando-se, assim, do objetivo precípuo dessa singular espécie de intervenção e atestando a inexistência de interesse institucional da embargante em auxiliar o Juízo. IX. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. X. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1617086/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 15/10/2019). Sem grifos no original. Frise-se, ainda, que os esclarecimentos/apoio técnico a serem prestados pela entidade executora do certame deverão subsidiar as informações a serem encaminhadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES, órgão da administração direta contratante e realizadora do processo seletivo em tela, cujo titular também é apontado como autoridade coatora. Assim, indefiro o pedido de ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae formulado pelo IBRAE. Da liminar: Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança interposto contra o dispositivo contido na letra “C”, item 6, da decisão TCDF no 850/2020 (proc. no 24463/2019), de 1o/04/2020, proferida pelo Colegiado da e. Corte de Contas e cumprido pela Secretaria nominada, o qual teria autorizado a Banca Examinadora do Concurso Público para o cargo de Agente Social a “proceder com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais”, reduzindo o ponto de corte no certame de 11 questões para 10 questões. Da atenta leitura dos documentos juntados aos autos, extrai-se que o Edital no 01 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018 (ID 15996132), previu em seu item 14.8 que, em caso de anulação de questões da prova objetiva, seriam atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, adotando-se o chamado ajuste universal. Posteriormente, por decisão da e. Corte de Contas, referido item 14.8 foi retificado pelo Edital no 3, de 19/12Q2018, que em seu item 1.1.3 estabeleceu o seguinte regramento: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo” (ID 15996131). Realizada a prova objetiva, o Ministério Público de Contas ingressou com a Representação no 11/2019 noticiando possível irregularidade na condução do concurso público em tela, consistente no descumprimento do item 1.1.31 do Edital de retificação no 3, porquanto a entidade executora do certame teria aplicado critério de correção de prova em desconformidade com o constante no Edital no 3/2018 do certame, utilizando-se do chamado ajuste universal. A Representação foi julgada procedente (Decisão no 4145, de 26/11/2019 – ID 15996143), determinando a e. Corte de Contas que a SEDES e o IBRAE, no prazo de 30 (trinta) dias, (...) “a) procedam à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidades Agente Social e Cuidador Social) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei local n.o 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos daí decorrentes, relativas às etapas posteriores do certame”. Da referida decisão no 4145, foram interpostos vários pedidos de reexame, acerca dos quais o e. TCDF proferiu a Decisão no 850, de 01 de abril de 2020, na qual negou provimento aos referidos pedidos, bem como determinou “a ciência do titular da SEDES/DF e do IBRAE que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no RESP 488004/PI” (ID 15996147). Esse é o ato dito coator. Pois bem. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que não houve qualquer incongruência na r. decisão proferida pela e. Corte de Contas, nem tampouco as ilegalidades apontadas pela impetrante. Primeiramente, é de se ressaltar que a cláusula editalícia retificada pelo Edital no 3/2018 ocorreu antes da aplicação das provas, o que revela que a mudança de regras quanto ao sistema de pontuação na ocorrência de questões anuladas não se deu no curso do certame, mas antes, sem qualquer impugnação, pelo que se depreende dos autos. Da narrativa desenvolvida na inicial do mandamus, bem como pela documentação constante dos autos, observa-se que o ajuste proporcional de pontos em razão das questões anuladas, estabelecido pelo Edital de retificação no 3/2018 (ID 15996131), só se deu após a determinação contida na Decisão TCDF no 4145, quando a Banca Examinadora já havia realizado a prova objetiva, com divulgação do resultado preliminar da prova objetiva (Edital no 08/2019 – ID 15996141) e posteriormente do resultado definitivo (Edital no 10 – ID 15996142). Nesse passo, a Banca Examinadora aplicou o ajuste proporcional, redistribuindo os 04 (quatro) pontos das 02 (duas) questões anuladas pelas demais 18 (dezoito) questões válidas, o que resultou na pontuação total de 39,96 (trinta e nove inteiros e noventa e seis décimos) para a prova objetiva de conhecimentos gerais, considerando-se o cálculo de 18 x 2,22. De sua parte, o Edital no 01/2018 previu em sua cláusula 11.3 o seguinte (ID 15996132): 11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. (G.n.). É certo que referida cláusula encontra-se calcada na validade de todas as questões previstas para cada prova, sendo correto, portanto, que ocorrendo nulidade de questões, a proporcionalidade do ajuste fosse estendida à pontuação exigida para aprovação nesta fase do certame, exigindo-se dos candidatos a pontuação mínima mais próxima da pontuação constante do edital, qual seja, 10 (dez) questões, que equivale a 22,2 (vinte e dois inteiros e dois décimos), ao contrário do defendido pela impetrante, que pugna pela prevalência do mínimo de 11 (onze) questões, que equivale a 24,42 (vinte e quatro inteiros e 42 décimos), além, portanto, do exigido pelo edital. Nesse passo, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão proferida pela e. Corte de Contas, ao possibilitar a extensão do ajuste proporcional de notas à pontuação mínima para a aprovação dos candidatos, considerando regular o arredondamento da pontuação necessária para o número abaixo mais próximo do valor exigido pelo edital do certame, o que no concurso em tela equivale a 10 (dez) questões. Por certo, toda proporcionalidade requer equivalência, a fim de se evitar eventuais desigualdades geradas entre o constante das cláusulas do edital, o que legitima a medida adotada pelas autoridades impetradas e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, acrescento que o precedente citado pela r. decisão atacada, julgado pelo e. STJ, é perfeitamente cabível à hipótese em testilha (AgInt no REsp 1392816/PE), porquanto cuidou de situação em que se verificara que o número de questões exigidas para a classificação pontuava escore de aprovação maior que o disposto pelo edital, vez que refletia pontuação fracionada. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido pelo edital, em razão de valor fracionado, não se poderia adotar entendimento desfavorável ao candidato, arredondando o número de acertos para cima. Por esta razão, a e. Corte Superior entendeu, sob o prisma dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, ter por aprovado o candidato que obteve a nota mais próxima exigida pelo edital desprezando-se parte não inteira, em razão da impossibilidade matemática de obtenção de fração em prova objetiva. Por todo o exposto, ausente o fumus boni juris, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão às d. Autoridades impetradas, solicitando-lhes, na oportunidade, as informações. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 24 de maio de 2020 20:36:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator